Tribunal: STF
Processo: HC 94170
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Demora de julgamento do habeas corpus no
   Superior Tribunal de Justiça. Inocorrência. Pedido de liberdade
   provisória já apreciado em outro writ nesta Suprema Corte.
1.
   Eventual delonga para o julgamento do mérito do habeas corpus
   pelo Superior Tribunal de Justiça justifica-se, principalmente,
   em razão de ter sido interposto, pelo paciente, agravo regimental
   contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar. Esse fato
   causou, sem dúvida, relativo desvio da marcha processual.
2. O
   direito de petição e o acesso ao Poder Judiciário para reparar
   lesão ou ameaça a direito são garantias previstas na Constituição
   Federal. Contudo, o exercício abusivo desses direitos acaba por
   atrapalhar o bom andamento de ações que deveriam ser
   ininterruptas e mais céleres possíveis, justamente para garantir
   ao jurisdicionado a efetiva prestação da tutela pretendida.
3.
   Quanto ao pedido alternativo de liberdade provisória, esta
   Suprema Corte já apreciou o mesmo pedido formulado pelo paciente
   no HC nº 92.839/SP, de minha relatoria, tendo a ordem sido
   denegada, à unanimidade.
4. Habeas corpus denegado.